Tribunal: TJDFT
Processo: 0713886-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. TUTELA DE EVIDÊNCIA. NECESSÁRIO CONTRADITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Conforme se extrai do artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como do parágrafo único do mesmo artigo, a tutela de evidência pautada em prova documental depende da ausência de oposição da ré, não podendo ser concedida liminarmente.
2. A tutela de urgência, conforme previsão do artigo 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Quando a lide carece de dilação probatória não há elementos suficientes para, em antecipação de tutela, exonerar o autor da obrigação de pagar os alimentos ou reduzir o valor pago.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.